Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714842-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ACACIA FRANCO CALAZANS DO NASCIMENTO 37065461831 APELADO: NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA, NT EDITORA, IMAGENS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Constatada a prejudicialidade externa, consubstanciada no conflito positivo de competência suscitado pelo juízo da 3a VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES – SP em desfavor do juízo originário da presente lide em trâmite neste egrégio Tribunal de Justiça (CC n. 184307/SP), os autos restaram suspensos até o julgamento da Corte Superior de Justiça, que assim decidiu: O conflito encontra-se configurado e deve ser dirimido. O presente conflito foi suscitado nos autos de ação trabalhista proposta por Acácia Franco de Moraes contra Nova Tecnologia em Educação Ltda. Sabe-se que a competência para processamento e julgamento é definida em razão do pedido e da causa de pedir. A autora busca o reconhecimento do vínculo empregatício e verbas trabalhistas. Nesse caso, inequívoca a competência da Justiça trabalhista para julgar a causa. Assim, respeitados a causa de pedir, o pedido e, enfim, os limites nos quais a demanda foi proposta, se vislumbra nas razões autorais pretensão de cunho trabalhista. Nesse sentido: (...) No entanto, entre as mesmas partes, existe ação em andamento, proposta anteriormente, perante a Justiça comum, por Nova Tecnologia em Educação Ltda., em que se discute o mesmo contrato entabulado entre as partes que, segunda a empresa autora, trata-se de contrato de prestação de serviço, sem vínculo empregatício. Note-se que, apesar de ser anterior a ação proposta perante a Justiça comum estadual, existe prejudicialidade da ação trabalhista em relação à outra, pois cabe apenas à Justiça do Trabalho decidir a respeito da existência de vínculo empregatício. Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente o JUÍZO DA 3a VARA DO TRABALHO DE DE MOGI DAS CRUZES - SP - ora suscitante – para processar e julgar a presente reclamação trabalhista, dentro dos limites de sua competência e determino o sobrestamento do Processo no 0714842-71.2020.8.07.000, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília - DF. Oficiem-se. Publique-se. (ID 37010815 – p. 4/6, grifo nosso) Dito isso, não obstante tenha sido proferida sentença nos autos da reclamação trabalhista, a apelante informou expressamente que a parte contrária interpôs recurso contra o decisum, fato que impediu sua preclusão. Dessa forma, em obediência à decisão proferida no CC n. 184307/SP, aguarde-se o devido trânsito em julgado da ação trabalhista n. 1000311-08.2021.5.02.0373. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora